Tribunal: TJSP
Processo: 1053303-78.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053303-78.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
JURGIS
NOGUEIRA
ATMANAVICIUIS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados/apelantes COOPERPEOPLE (CONSORCIO ALIANÇA COOPERPEOPLE OU
COOPERTRANSE COOPERPEOPLE) e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. -
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a preliminar de cerceamento ao direito
de produzir provas, ficando, em decorrência, anulada a sentença. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1053303-78.2015.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 47536 2/4
VOTO No 47.536
APELAÇÃO CÍVEL no 1053303-78.2015.8.26.0100
No 1a Instância: 1053303-78.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 16a VARA CÍVEL
APELANTE/APELADO: JURGIS NOGUEIRA ATMANAVICIUIS
APDOS/APTES: COOPERPEOPLE (CONSORCIO ALIANÇA COOPERPEOPLE OU
COOPERTRANSE COOPERPEOPLE) E NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. -
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
25a Câmara de Direito Privado
Acidente de Trânsito - Atropelamento - Procedência da ação com
a utilização de prova emprestada, inquérito policial e denúncia –
Afastamento de sua validade - Impossibilidade de a denúncia e o
inquérito policial, sem prova colhida sob o crivo do contraditório,
confortarem a procedência da ação - Procedência do apelo para
anular a sentença e determinar realização de prova.
Trata-se de ação de indenização ajuizada por Jurgis Nogueira Atmanavicius
no qual afirma, em síntese, que teria sido atropelado por um ônibus pertencente à
Cooperpelople Consórcio Aliança Cooperpeople ou Coopertranse Cooperpeople, quando
se encontrava na calçada.
Argumenta que o acidente causou-lhe sério ferimento, tendo ficado
internado por algum tempo, fato este, inclusive, acarretou prejuízos para sua família.
Desta forma, pretende a condenação da requerida nas verbas descritas na
inicial.
Houve contestação, denunciação a lide de companhia seguradora, realização
de laudo pericial e juntada de cópia da ação penal instaurada contra o motorista Rodrigo
Moraes Lima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1053303-78.2015.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 47536 3/4
A ação foi julgada parcialmente procedente e as partes recorrem.
A seguradora alude com a necessidade da concessão de justiça gratuita e da
suspensão da ação. No mérito, argumenta que não restou provada a culpa do motorista e
pede o afastamento do dano moral e do dano material. Entende que deve haver a dedução
da quantia recebida em razão do DPVAT e impugna as demais verbas.
O autor pugna pela modificação da sentença no sentido de ser admitida a
possibilidade de cumulação do dano estético e moral e ser imposta o pagamento da pensão
em parcela única.
A requerida alega com o cerceamento ao direito de produzir provas, pois
não seria caso de julgamento antecipado. Volta-se contra a admissão da culpa e das verbas.
Os recursos foram devidamente processados.
Este é o relatório.
O Código de Processo Civil admite a utilização de prova emprestada,
observando-se o contraditório.
Com efeito, é perfeitamente possível o Magistrado se valer de documentos e
depoimentos colhidos em outra ação para a formulação do juízo de procedência ou
improcedência da ação.
Neste caso, com o devido respeito ao entendimento do ilustre Magistrado,
ao meu juízo, não seria possível fazer uso dos documentos do inquérito policial e da
denúncia para firmar a culpa do requerido.
Isto porque não se pode concluir pela procedência da ação lastreada
unicamente nos elementos existentes no inquérito policial. É impostergável, em face da
Constituição Federal, que a prova seja confortada em juízo.
É exigência intransponível, com a devida vênia, que os elementos colhidos
no inquérito sejam confirmados em juízo. Deve-se recordar que, por sua própria natureza,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1053303-78.2015.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 47536 4/4
no procedimento administrativo, não há o contraditório. Suas conclusões servem tão
somente para que o Ministério Público possa ajuizar a ação penal.
Poder-se-ia argumentar que a livre apreciação da prova conferiria ao
Magistrado a possibilidade de julgar tão-somente considerando aqueles dados.
Hodiernamente, vem sendo reconhecido que o livre convencimento do Magistrado não
possui este elastério. Ele tem liberdade de analisar, ou seja, não há sistema predeterminado
de provas, contudo, este direito, obviamente, não exclui a necessidade de prova judicial.
Firmado este entendimento, creio, data vênia, que na ausência do
contraditório aquelas narrativas não são provas a sustentar a procedência da ação.
Por isso, deveria haver a produção de provas em audiência, para que se
respeite o preceito constitucional.
Em decorrência deste entendimento, acolho a preliminar de cerceamento ao
direito de produzir provas, ficando, em decorrência, anulada a sentença.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator